Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020585-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO S. DA SILVA TRANSPORTES - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CELSO S. DA SILVA TRANSPORTES - ME, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1007986-59.2021.8.11.0037, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo “CAMINHÃO MERCEDEZ BENS TRATOR ACTROS 2651S 6X4, ANO FAB/MOD 2019, COR BRANCA, PLACA QCC 6666, RENAVAM 01195828443, CHASSI 9BM938142KS051576”.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que anteriormente a propositura da ação de busca e apreensão, propôs ação de obrigação de fazer em face do agravado, “realizando nos autos consignação das parcelas contratuais a partir da decisão liminar proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves” (sic).
Diz a agravante que o agravado propôs a demanda sob o fundamento de que o executado teria descumprido o Contrato de no 6043808.
Anota que “o Agravante propôs em face a Instituição Financeira Agravada ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação de pagamento que foi distribuída a primeira vara cível da comarca de Paranatinga-MT em 12 de março de 2021. Processo de no. 100717-45.2021.8.11.0044” (sic).
Destaca que referida ação tem como objeto o Contrato no 6043808, “razão pela qual a conexão processual se opera no caso em concreto” (sic).
Explica que a seu ver “a ação de conhecimento, proposta em Paranatinga e a ação de busca e apreensão, proposta perante o juízo de origem, em que litigam as partes, possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, as mesmas cédulas de crédito bancárias. Tendo as duas ações a mesma causa de pedir remota, serão as duas conexas, na dicção do Art. 55 do CPC” (sic).
Discorre que “cabe no caso em concreto o julgamento em conjunto das demandas, evitando-se assim a existências de decisões conflitantes que possam colocar em risco a segurança jurídica dos interesses das partes” (sic).
Assevera que “O FORO COMPETENTE PARA A PROCESSAR E JULGAR A “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”, acima especificada, é o Foro DA COMARCA DE PARANATINGA-MT, uma vez que lá tramita a AÇÃO PRINCIPAL, (RESCISÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO), PARA ONDE DEVERÃO SER REMETIDOS OS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO” (sic).
Afirma que “a propositura da ação de busca e apreensão causou verdadeiro espanto ao Agravante, primeiramente, em razão da própria propositura da demanda pela Agravada quando pelo pedido de busca e apreensão do veículo” (sic).
Entende que “a propositura da ação de busca e apreensão se mostra contrária a todo o andamento processual” (sic), uma vez que “apresentou perante o juízo da ação de conhecimento, pedido de consignação em pagamento das parcelas contratuais a fim de obstar os efeitos da mora” (sic).
Registra que “embora o pedido tenha sido indeferido pelo juízo competente, da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a consignação das parcelas contratuais foi deferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1006630-43.2021.8.11.0000” (sic).
Ressalta que “denota-se a total ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, o que, importa na extinção do processo sem conhecimento de mérito” (sic).
Expõe que o risco de dano se encontra caracterizado no dano patrimonial sofrido “a partir da apreensão ilegal do veículo causando danos diretos ao patrimônio do Agravante que se vê impossibilitado de usufruir normalmente do bem a partir de uma medida liminar de busca e apreensão amparado na ausência de interesse legítimo para propositura da ação, uma vez que o Agravante não se encontra em mora” (sic).
Diz que “a probabilidade do direito por sua vez, está caracterizada a partir dos elementos processuais que integram a ação de conhecimento proposta de forma pretérita a ação de busca e apreensão, em especial, pelas sucessivas consignações das parcelas contratuais” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer: a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, diante das consignações em juízo das parcelas contratuais; subsidiariamente, que seja concedido “o efeito suspensivo ativo para evitar que o AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão” (sic).
Preparo recolhido (Id. 109885980).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Analisando os autos, verifico que a mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (id no 69046178).
Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague integralmente a dívida (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969).
Deixo de determinar a inclusão das custas e honorários advocatícios para efeitos de purgação da mora, vez que incabível neste momento processual.
Neste sentido:
APELAÇÃO N. 1001552-56.2019.8.11.0059 APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: DENILSON ARAUJO DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).
Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/1969).
Sem prejuízo, autorizo os benefícios do artigo 212, §2o, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida.
Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3o, §12, do Decreto-lei no 911/69.
Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado (...)” (Id. 69573121 – autos de origem).
Em que pese os fundamentos expostos nas razões recursais, entendo que estes não prosperam em relação ao caso concreto.
Verifica-se que a decisão recorrida apresenta fundamentos sólidos que não têm como ser desconsiderados nesta seara de cognição não exaurível, pelo contrário, hão de ser mantidos pelas razões ali expostas.
Em relação aos argumentos da parte agravante, de que existe conexão entre as ações anteriormente propostas na Comarca de Paranatinga/MT e esta na Comarca de Primavera do Leste/MT, bem como acerca de eventual ausência de interesse processual, pelo menos por ora isso não interfere no decisum vergastado, tendo em vista que ainda não houve análise pelo juízo a quo acerca destas questões.
Noutro giro, há de se consignar que a antecipação de tutela concedida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n. 1006630-43.2021.8.11.0000, não interfere na busca e apreensão do veículo, até porque aquela decisão foi revogada ao julgar o mérito do referido recurso, cuja ementa restou assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (FINAME) – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
De outro canto, o momento é próprio para verificar, mesmo que perfunctoriamente, se houve a constituição em mora discutida pelo agravante, pois em caso negativo, ele estaria com razão acerca da concessão da medida vindicada, no entanto, ao que se vê do documento de Id. 69046178 (autos de primeiro grau), a notificação foi recebida no endereço do agravante, conforme AR ali juntado. De modo que, até que se prove em contrário, o recorrente foi constituído em mora.
Além disso, a planilha de débitos apresenta o saldo devedor de R$ 68.723,05, relativo a parcelas vencidas desde maio do corrente ano (Id. 69046179 - autos de origem).
Como se pode ver, no caso não está aparente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para concessão da antecipação da tutela recursal.
Ademais, não restou demonstrado o risco de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Sendo assim, prudente a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando, então, esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora